Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS REPARAÇÃO DE BEM MÓVEL. RELÓGIO. FORNECEDORA. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. ALEGAÇÃO. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIO E COMINATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA POSTULADA. FACULDADE. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente (CPC, art. 369).
2. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova técnica reclamada pela parte autora consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando rejeitado o pedido sob o prisma de que aparelhara o direito invocado com os fatos dos quais emergiria (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
3. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Mérito prejudicado. Unânime.